Tribunal: CARF
Processo: 11610.002034/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.002034/2006-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.165 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
HAYDEE PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
É obrigatória a entrega da DAA para o caso de contribuinte titular de empresa,
e sua transmissão fora do prazo sujeita o declarante a multa por atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento em que foi lançada multa por atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da pessoa Física, referente ao
exercício 2005, ano-base 2004.
A contribuinte apresentou impugnação na qual, em apertada síntese, alega erro na
base de cálculo da multa uma vez que o imposto devido decorre de recebimento, em 2004, de
verbas em decorrência de ação trabalhista, e o respectivo imposto retido na fonte teria sido
declarado somente no exercício de 2006, uma vez que foi quando a fonte efetuou o recolhimento.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou a impugnação improcedente.
Transcrito do voto do acórdão no 17-38.551, da 8a Turma da DRJ/SP2 (fls. 67 e segs.) :
“(...)
O artigo 7°, da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declara ão de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002034/2006-71
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.165 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002034/2006-71

ano-calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos. O não atendimento a
esta determinação legal, segundo artigo 88, 1, da Lei 8.981, de 1995, sujeita o
contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o
imposto devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a vinte
por cento do imposto devido (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor
mínimo R$ 165,74.
A Instrução Normativa SRF n° 507, de 11/02/2005, em seu artigo 1°, I,
determina que é obrigada a entrega da declaração de rendimentos a pessoa física que
tenha recebido, no ano-calendário em questão, rendimentos tributáveis na declaração,
cuja soma foi superior a R$. 12.696,00.
Na impugnação a interessada afirma que, em 08/10/2004, recebeu o montante
de RS 40.213,00 proveniente de reclamação trabalhista - autos n.° 1423/91 - que
tramitou perante a 39' Vara do Trabalho de São Paulo.
Apresentou extrato de conta corrente às fls. 11, ratificando o alegado.
Portanto, a contribuinte encontrava-se obrigada a apresentar a Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2005, ano calendário 2004, por ter recebido rendimentos
tributáveis superior ao limite supramencionado e tendo-o feito com atraso a multa foi
corretamente aplicada.
Não se confunde a obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Ajuste
pelo fato da contribuinte ter percebido em 2004 rendimentos acima do limite de
isenção do fato da fonte pagadora ter retido o imposto devido em ano calendário
diverso.
Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto, esta não exclui a contribuinte da obrigação tributária de apurar o imposto
devido na sua Declaração de Ajuste Anual uma vez que esta continua sendo a pessoa
que adquiriu a disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou proventos
tributáveis (CTN, artigos 45 e 121, parágrafo único, I).
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção da multa lançada.
Cientificada, a interessada entregou recurso voluntário de fls. 19 e segs. onde
repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas, reiterando a necessidade de se retificar a
DIRPF/2005, base 2004, para que se considere o imposto retido, e com isso seja corrigida a base
de cálculo da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Como já relatado, o contribuinte entregou com atraso de 12 meses a DIRPF/2005,
à qual estava obrigado, tendo-lhe em razão disso sido aplicada pelo Fisco a respectiva multa por
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.165 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002034/2006-71

atraso no cumprimento da obrigação acessória, calculada à base de 1% por mês de atraso,
aplicados sobre o valor do imposto devido, conforme legislação que rege a matéria. A principal
alegação de defesa do recorrente é que, além de outros erros no preenchimento de suas DIRPF,
declarou o imposto retido referente aos rendimentos havidos em 2004 na declaração do ano-
calendário de 2005, o que teria gerado uma base de cálculo errada para a multa aplicada,
pleiteando a correspondente retificação e revisão do lançamento.
Não resta razão ao recorrente.
Da análise do lançamento efetuado, tem-se que a multa foi corretamente aplicada,
à luz da legislação vigente sobre a matéria. O cálculo da multa se dá de forma objetiva, tendo
como base de cálculo o imposto devido na DAA calculado pelo próprio declarante, não cabendo
a esta turma julgadora a avaliação de eventuais erros cometidos pelo recorrente no
preenchimento da declaração e tampouco o processamento de declarações retificadoras entregues
após a ciência do lançamento. A Notificação de Lançamento em questão versa unicamente sobre
atraso na entrega da declaração, uma obrigação acessória, atraso esse comprovado de plano e não
questionado pelo contribuinte.
Pertinente esclarecer que, ainda que fosse possível considerar na DAA em questão
o imposto retido no cálculo do imposto a pagar/restituir, o cálculo da multa se dá sobre o valor
do imposto devido na declaração, o qual é apurado antes de se compensar o imposto retido na
fonte. Assim sendo, a retificação pretendida pelo recorrente não teria o condão de alterar a base
de cálculo da multa, a qual foi corretamente aplicada no caso.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, que
no caso em questão foi a entrega em atraso da DAA à qual o contribuinte estava obrigado, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da
multa correspondente.
Não há pois como esta turma julgadora afastar a multa aplicada, não merecendo
reparos a decisão prolatada no acórdão recorrido, a qual mantenho em sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital